Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-06.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009753-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VICTOR MENEZES ARIAS - CPF: 029.236.751-18 (APELANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE IPVA E DÉBITOS DE LICENCIAMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A TRANSFERÊNCIA E A RETIRADA DO APELANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA QUE DETINHA OS VEÍCULOS COM DÉBITOS - ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ausência de comprovação de que o apelante comunicou ao DETRAN, sobre a venda do veiculo de placa HSA 1695, que estava em sua propriedade, bem como a ausência de informação ao fisco estadual, sobre a alteração contratual da empresa que se retirou da sociedade, vindo a não mais ser proprietário dos veículos de placas NTX9639 e NTZ5458, não há que se falar em ilegalidade na responsabilização do apelante, em relação a todas as cobranças tributárias dos mencionados carros, bem como, a inserção do nome deste perante a dívida ativa
e a dívida em CDA.

Desse modo, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VICTOR MENEZES ARIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n°1009753-06.2022.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Aduz o recorrente que, requereu administrativamente o reconhecimento da inscrição indevida em dívida ativa, por três vezes, através dos protocolos 132260/2021, 256509/2021 e 428286/2021, e o nexo causal restou reconhecido pela própria recorrida no âmbito administrativo.

Em suas razões recursais, argumenta que comprovou que o débito existente em seu nome era indevido, posto que, fez comunicado de compra e venda do veículo placa HSA 1695, bem como comprovou a sua saída da sociedade dando plena quitação aos encargos advindos da relação, mais especificadamente no que correspondem aos débitos dos veículos placas NTX9639 e NTZ 5458 inscritos na dívida ativa e vinculados erroneamente ao CPF do Autor.

Alega ainda que, o prejuízo à parte autora independe de prova para ser indenizável, isto porque, a inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, através da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pela ausência de interesse público no caso dos autos (id.188741699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VICTOR MENEZES ARIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n°1009753-06.2022.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Na origem, trata-se de Ação de indenização por dano moral, proposta por VICTOR MENEZES ARIAS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz o autor, em síntese, que o requerido se programou para financiar seu primeiro imóvel, um apartamento na planta, no valor e R$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Assevera não ter ocorrido, pois durante a tratativa com a imobiliária, foi surpreendido com os débitos dos veículos placa NTX 9639, placa HSA 1695, e placa NTZ 5458, que foram inscritos na dívida ativa e vinculados erroneamente ao seu CPF.

Afirma que tais veículos são de propriedade da empresa DISCARNES COM. VARE. CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 07.855.696/0001-87, o qual foi sócio há muito tempo, tendo encerrado a sua sociedade em 20/04/2010.

Alega ainda, que os débitos oriundos da inscrição de dívida ativa, são relativos aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019,2020 e 2021, posterior a sua saída da sociedade.

Relata ter protocolado, por três vezes, requerimentos junto à Procuradoria Geral Do Estado De Mato Grosso (requerimento n. 132260/2021, em 30/03/2021; requerimento n. 256509/2021, em 16/06/2021 e o requerimento n. 428286/2021 em 15/09/2021), onde inicialmente não foi reconhecido pela procuradoria seus argumentos e provas apresentados.

Portanto, assevera que somente pela terceira tentativa administrativa, foi deferida a exclusão dos débitos em seu nome. Ocorre que já havia perdido o valor do apartamento na negociação do lançamento, alterando se para o valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais).

Assim, fundamenta que em razão do erro da procuradoria em ter vinculado seu CPF erroneamente, e não ter sido deferido as exclusões dos débitos nos primeiros processos administrativos, faz jus a indenização pleiteada.

Ao final requereu a procedência da inicial a fim de condenar o Estado de Mato Grosso, a título de indenização por dano moral o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que não há prova robusta quanto ao ato ilícito do Ente apelado, considerando que o veiculo, de placa HSA 1695, encontrava-se no nome do apelante – pessoa física, não tendo vínculo com a alegada alteração contratual da sociedade empresarial, que o mesmo fazia parte, sendo que não havia sido apresentado ao órgão competente qualquer documento que demonstrasse a efetiva venda do veiculo, e quando da juntada administrativa do contrato de compra e venda com firma reconhecida, perante a Procuradoria Geral do Estado, o cancelamento dos débitos em nome do apelante foi efetivado.

Cumpre ressaltar que, a ausência de comunicação de venda do veículo junto ao órgão de trânsito, enseja em responsabilidade do antigo proprietário de forma solidária com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Por outro lado, consta igualmente no processo, que os débitos dos veículos de placas NTX9639 e NTZ5458, de propriedade da pessoa jurídica DISCARNES C VAR DE C E BEM LTDA ME, também vinculados ao CPF do apelante, que era um dos sócios da empresa, retirando-se da sociedade em 20 de abril de 2010, conforme alteração de contrato social anexo a inicial (id. 185749865 – fls. 11/15), da mesma forma foram cancelados após o contribuinte/apelante apresentar o referido documento de alteração contratual ao fisco Estadual, isso porque o registro só havia sido realizado na junta comercial do Estado.

Assim, ante a ausência de comprovação, de que o apelante comunicou ao DETRAN, sobre a venda do veiculo de placa HSA 1695, que estava em sua propriedade, bem como a ausência de informação ao fisco estadual sobre a alteração contratual da empresa que se retirou da sociedade, vindo a não mais ser proprietário dos veículos de placas NTX9639 e NTZ5458, não há que se falar em ilegalidade na responsabilização do apelante em relação a todas as cobranças tributárias dos mencionados carros, bem como, a inserção do nome deste perante a dívida ativa, e a dívida em CDA.

A propósito:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE IPVA E DÉBITOS DE LICENCIAMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FURTO OU DESMANCHE DOS VEÍCULOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

2. Não havendo provas do furto ou desmontagem dos veículos ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000285-10.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Desse modo, não há prova acerca da repercussão dos danos morais, supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização pleiteada.

Note-se que competia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

Quanto aos honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a exigibilidade em relação a parte recorrente, conforme artigo 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024